Tribunal: TJDFT
Processo: 0724790-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabioEM Gabinete do Des. Fábio Eduardo Marques Número do processo: 0724790-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ABREU ALAGEMOVITS AGRAVADO: LUIS MAURICIO DAOU LINDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ricardo Abreu Alaguemovits em face da r. decisão (ID 98370561 na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Luis Maurício Daou Lindoso, manteve o leilão para venda do bem imóvel designado para o dia 2/8/2021. Alega o Agravante, em resumo, que a avaliação do bem está desatualizada, devendo o valor ser considerado vil. Aduz, ainda, que o edital apresenta irregularidade, pois não indica as condições de pagamento. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o leilão designado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Sobre as hipóteses que justificam nova avaliação de bens, dispõe o art. 873 do CPC/15: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Como se constata, o simples decurso do tempo não permite renovar a avaliação, pois a valorização ou desvalorização de imóveis decorre de condições de mercado. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVA AVALIAÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. ERRO NA AVALIAÇÃO OU ALTERAÇÃO DO VALOR POR MERO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A valorização ou desvalorização de imóveis decorre das condições do mercado, e não pelo mero decurso do tempo. A majoração ou diminuição no valor que justifique a realização de nova avaliação do bem penhorado deve ser demonstrada pela parte interessada. 2. Não havendo nos autos elementos mínimos que indiquem que o valor do imóvel penhorado sofreu substancial alteração ou que houve erro na avaliação, não há que se realizar nova avaliação. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Unânime.” (Acórdão 1255547, 07036270420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Consoante bem destacado pelo d. Juízo a quo, e não impugnado no presente recurso, o anúncio trazido pelo Agravante (ID 95802850 na origem), de modo a demonstrar que o preço seria vil, não se refere a imóvel semelhante ao dos autos, mas a bem com metragem diferente e que dispõe de vagas de garagem. Também não se evidencia, nesta sede de cognição sumária, vício no edital (ID 94587823) que justifique o cancelamento do leilão. Isso porque constam do referido documento as condições de pagamento à vista e, como consignado pelo d. Juízo, suposto interesse em pagamento parcelado deve ser requerido nos termos do art. 895 do CPC/15. Destaque-se, por último, que eventuais vícios na venda do bem poderão se alegados posteriormente à realização do leilão. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas